Tribunal: TJDFT
Processo: 0714000-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0714000-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELIA CRISTINA GUSMAO AGRAVADO: RAFAEL ROCHA DA SILVA, JACQUELINE CASSIA BARBOSA D E S P A C H O À. il. Secretaria para que retire o segredo de justiça do processo, pois, intimada a justiticá-lo, a agravante não se manifestou. Ademais, não se faz presente nenhuma das hipóteses do art. 189 do CPC. Após, intime a agravante para que se manifeste sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 10 de junho de 2021 14:32:34. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator